Tribunal: STF
Processo: Rcl 48408
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. INVIABILIDADE. RCL 29.303. PARADIGMA DITO VIOLADO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE.
1. O órgão reclamado dispensou a realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor.
2. Não cabe reclamação contra ato proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Emanuel Medeiros Pinheiro Dos Santos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, I, do CPC/15; e arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos da Prisão em Flagrante 1500203-57.2020.8.26.0592, em trâmite na Vara de Plantão da Comarca de Tupã/SP, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos da Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin.
    2. O autor alega que foi preso em flagrante e que, na época e até a presente data, não foi realizada a audiência de custódia. Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante convertida diretamente para prisão preventiva sem a realização da audiência de custódia.
     3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 47.329. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. No caso, o autor alega violação ao entendimento firmado na ADPF 347 quanto à necessidade de realização de audiência de custódia para prisão em flagrante, bem como à extensão dos efeitos concedida na Rcl 29.303, pela qual o relator definiu que fossem realizadas audiências de custódia em todas as modalidades de prisão.
    7. O órgão reclamado, ao dispensar a realização da audiência de custódia, agiu com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava plenamente vigente à época da prisão em flagrante do autor. De modo que não há como reconhecer violação à ADPF 347, uma vez que o órgão reclamado se submeteu a ordem emanada pelo órgão de controle de sua atividade, sobre diretrizes a serem tomadas diante da crise desencadeada pelo COVID-19.
    8. Quanto à violação à extensão dos efeitos da Rcl 29.303, nota-se o referido paradigma foi publicado em 15.12.2020. Consta dos autos que a prisão em flagrante do autor foi decretada em 04.09.2020, e a conversão em preventiva ocorreu na data de 05.09.2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator